Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730889-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA MARQUES DE HOLANDA, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, LOTUS SPA CLUB LTDA, TATIANA CATIA MEDEIROS DE SOUZA, VERA LUCIA DE MEDEIROS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0015144-07.2012.8.07.0007, indeferiu o pedido de reiteração da “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 241892413, na origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 76142694, que determinou a suspensão até 03/11/2021 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 38308674). Intime-se. Nas razões recursais (ID 74479417), o Banco agravante postula a reiteração da busca de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias, destacando que a última pesquisa realizada se deu em 2020. Defende que a pesquisa via SISBAJUD é ferramenta eficaz de localização de bens, que o indeferimento de nova pesquisa não encontra respaldo na legislação, bem como que a exigência de comprovação da situação atual dos devedores impõe a elaboração de prova diabólica. Aduz que o mero lapso temporal já é reconhecido pela jurisprudência como justificativa para a reiteração das buscas patrimoniais. Argumenta que a negativa compromete seriamente o prosseguimento e da execução e consubstancia o risco de demora e da possibilidade de danos irreversíveis, de modo que cabível a concessão de efeito suspensivo para evitar a extinção prematura da execução. Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo, “para assim para determinar que seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD com a utilização da ferramenta teimosinha”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória para que “seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD com a utilização da ferramenta teimosinha”. Recolhido o preparo (ID 74488595). É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que o juízo de admissibilidade merece esclarecimentos. Ao deduzir o seu pedido, o agravante requereu a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. No entanto, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse viés, nada dispondo a decisão ora atacada acerca da inclusão no sistema SERASAJUD, deixo de conhecer do pedido em questão. Por outro lado, considerando que final o agravante postulou a “utilização da ferramenta teimosinha”, tendo fundamentado as suas razões nesse sentido, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto quanto ao ponto, o que faço com base no art. 322, § 2o, do CPC. Passo ao exame da liminar. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, é medida implementada pelo CNJ, cuja legitimidade é reconhecida pelo TJDFT e pelo STJ. Sabe-se que o deferimento da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. No caso em apreço, observa-se que a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD, pelo juízo de origem, se deu em 2020 (ID 69094998, na origem). Tendo vista o transcurso de considerável lapso de tempo desde a última determinação de pesquisa no referido sistema, tenho que se encontra justificado novo deferimento, na tentativa de localizar ativos financeiros em nome dos executados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA VÁLIDA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa de ativos via SISBAJUD por reputar que não é possível a reiteração da diligência sem demonstração da alteração da situação financeira da executada. 2. No caso dos autos, não houve sucessivos pedidos, em curto lapso temporal, de pesquisa de bens via SISBAJUD que justifiquem o indeferimento constante da decisão agravada. 2.1. O primeiro bloqueio parcial de numerário realizado por meio do sistema data de novembro/2018, mas foi posteriormente anulado, diante da ausência de citação da Executada. 2.2. O posterior acesso ao Bacenjud se deu para pesquisa de endereço em dezembro/2019 e novembro/2020. 2.3. Logo, assiste razão ao Agravante quando aduz que, desde a decisão que anulou o bloqueio de bens pela ausência de citação, não houve nova tentativa de constrição pelo Sisbajud. 3. Cabível, portanto, a reforma da decisão agravada para que o Juízo a quo promova nova tentativa de penhora de ativos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851229, 0702839-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Assim, mostra-se justificável a renovação pretendida, sendo descabida a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, no presente momento. Nesse contexto, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito da parte agravante, assim como justificada a concessão do efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório, a fim de que sejam oportunizadas a realização da medida, visando a satisfação do crédito. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator